Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707181-02.2020.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMINIO VILLAGE DOS PASSAROS RECORRIDO: ENDREY GIULEATTE FERREIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA NA ASSINATURA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Se o cheque foi devolvido por divergência na assinatura e, mesmo ciente desse fato, o condomínio réu protestou o título, este se mostra indevido. Com efeito, não sendo o protesto de títulos uma forma extrajudicial de cobrança de dívidas, mas, sim, um meio de conservação de direitos, o credor incorre em conduta abusiva ao protestar cheque que não pode embasar qualquer pleito judicial, gerando, pois, o dever de compensação moral. 2. Na hipótese de protesto indevido, não se faz necessária a prova do abalo sofrido, bastando, tão somente, a configuração do ato ilícito, por se tratar de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. 3. Apelo provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 422 do Código Civil, 47 e 48, ambos da Lei 7.357/1985, sustentando que o título executivo extrajudicial preenche todos os requisitos legais necessários para poder ser protestado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comportaria trânsito quanto à suposta ofensa dos artigos 422 do Código Civil, 47 e 48, ambos da Lei 7.357/1985, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “para se alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão do colegiado de origem acerca da ausência de responsabilidade da endossatária pelo protesto indevido do título, seria necessário o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.150.453/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009